Tribunal: STF
Processo: Rcl 17505
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-12-18
Data de publicação: 2017-12-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA DE DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. ADI 4.357 E ADI 4.425. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. 



    1.  A declaração de inconstitucionalidade do art. 100, § 12, da Constituição (redação dada pela EC nº 62/2009) e do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 (na redação da Lei nº 11.960/2009), realizada no julgamento de mérito das ADIs 4.357 e 4.425, Rel. Min. Ayres Britto, não possui eficácia ex tunc. Os efeitos daquele julgado foram inicialmente suspensos por medida cautelar do Ministro Luiz Fux e, posteriormente, modulados, nos termos do julgamento da respectiva Questão de Ordem. 



    2.  Agravo interno desprovido.